Tribunal: TJMT
Processo: 1004374-35.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004374-35.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Equilíbrio Financeiro]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE TEODORO LAMPIER - CPF: 014.308.241-82 (ADVOGADO), KAZA PRESTACAO DE SERVICOS E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 07.797.291/0001-30 (AGRAVANTE), SECRETÁRIA ADJUNTO DE GESTÃO FINANCEIRA E CONVEINIOS DA EDUCAÇÃO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO – LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS MEDIANTE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL – RETENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS JÁ PRESTADOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, inobstante o poder conferido à Administração de exigir a comprovação de regularidade fiscal durante toda a vigência do contrato, não pode proceder à retenção do pagamento pelos serviços comprovadamente prestados, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito.

Recurso provido.

EMENTA DO AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO —
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO – DEFERIMENTO DE TUTELA RECURSAL
-
LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS MEDIANTE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL – RETENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS JÁ PRESTADOS –
RECURSO PREJUDICADO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Kaza Prestação de Serviços e Eventos EIRELI
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança nº. 1006202-40.2018.8.11.0041, impetrado contra ato do
Secretário Adjunto de Gestão Financeira e Convenio da Educação,
indeferiu o pedido de liminar, consubstanciado em determinar que a Autoridade Coatora se abstivesse de condicionar o pagamento das notas fiscais dos serviços efetivamente prestados à apresentação de certidões de débitos fiscais e trabalhistas.

A parte Agravante, em suas razões de recurso, relata que firmou com o Agravado o contrato administrativo n.º 069/2017, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de auditório, sonorização, computadores, gravação de áudio/filmagens para atender à demanda do Conselho Estadual de Saúde do Estado, no valor de R$ 21.524,00 (vinte e um mil quinhentos e vinte e quatro reais).

Aduz que ao solicitar o pagamento das notas fiscais dos serviços efetivamente prestados, a autoridade apontada coatora negou o pedido, sob o fundamento de que não foram apresentadas algumas certidões de débitos fiscais.

Verbera que a retenção de pagamento ofende o princípio da legalidade, por não constar no rol do artigo 87 da Lei Federal nº. 8.666/93.

Afirma que não pode a Administração Pública, condicionar a apresentação de certidão negativa de regularidade fiscal e trabalhista ao pagamento devido a particular que cumpriu sua parte no contrato administrativo regularmente firmado, sob pena de, assim agindo, desbordar da competência legalmente estabelecida e incorrer em enriquecimento ilícito.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para reformar a decisão de piso e deferir o pedido liminar para determinar que a autoridade coatora se abstenha de condicionar o pagamento das notas fiscais dos serviços efetivamente prestados à apresentação de certidões de débitos fiscais e trabalhistas.

A tutela recursal foi deferida (Id. 2046160).

As contrarrazões forma apresentadas em Id. 2084922.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

RELATÓRIO DO AGRAVO INTERNO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno apresentado por
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida no recurso de Agravo de Instrumento que deferiu o pedido de efeito suspensivo e determinou que a autoridade apontada coatora se abstenha de condicionar o pagamento das notas fiscais nº. 1384, nº. 1405, nº. 1413, e nº. 1415 à apresentação de certidões de débitos fiscais e trabalhistas.

O Agravante, em suas razões de recurso, assevera que outro julgado deste Tribunal, proferido no ano de 2016 em caso semelhante, o entendimento da câmara foi no sentido da possibilidade de reter o pagamento no caso de descumprimento judicial.

Diante disso, busca por meio do provimento deste recurso, a reforma da decisão e, por consequência, o indeferimento da tutela recursal, seguindo o entendimento do julgado proferido no ano de 2016, de modo que uniformize tal entendimento.

Por sua vez, a parte Agravada apresentou contrarrazões em Id. 2229912.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020